Tribunal: TJDFT
Processo: 0717802-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE CREDENCIAMENTO. SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES. PREVENÇÃO. CONEXÃO. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. INEXISTENTE. CAUSA DE PEDIR. INADIMPLEMENTO. NOTAS FISCAIS DISTINTAS. DEMANDAS AUTÔNOMAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Sétima Vara Cível de Brasília, após declínio da competência pelo da Quinta Vara Cível de Brasília. 1.1. O Juízo Suscitado declinou de ofício da competência sob o argumento da existência de conexão entre o presente feito e ação monitória diversa ajuizada anteriormente, composta pelas mesmas partes e fundada na mesma causa de pedir remota, qual seja, o inadimplemento do contrato de credenciamento n.o 27.701.278/0001-42.1.2. O Juízo Suscitante argumenta não ser competente para processar e julgar a presente ação porquanto o objeto da cobrança em cada demanda é autônomo e independente, ainda que se refira ao mesmo negócio jurídico. Porquanto. O alegado inadimplemento é relativo a diferentes beneficiários, serviços e períodos, a inviabilizar a tese de conexão.
2. Consoante preceitua o art. 55, “reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.” 2.1. Verifica-se que na presente ação, a parte autora requereu a condenação da ré ao pagamento das faturas em aberto no valor total de R$ 425.789,58, referentes a 53 contas hospitalares. De outro lado, no bojo da monitória ajuizada em 26/03/2024, o pedido diz respeito ao pagamento de R$ 1.948.981,95, valor correspondente a outras 288 contas. 2.2. Destarte, ainda que a mesma relação negocial tenha originado as guias de atendimento médico discutidas nas demandas, os objetos de cada ação são distintos entre si, até porque envolvem guias e faturas diversas, relativas à prestação de serviços em favor de pacientes distintos, em períodos diferentes. 2.3. Precedente: “(...) 2. O inadimplemento relativo a cada nota fiscal, embora decorrentes do mesmo contrato, acarreta causas de pedir distintas para o ajuizamento das respectivas ações de cobrança ou monitória, com possibilidade de pontos controvertidos diferentes, inclusive quanto a valores e serviços efetivamente prestados pelo devedor. 3. Ausente a identidade de objeto ou de causa de pedir entre as demandas, assim como o risco de decisões conflitantes, afasta-se a hipótese de conexão e a necessidade de julgamento conjunto das ações.” (07122817220238070000, Relator(a): Diaulas Costa Ribeiro, 2a Câmara Cível, PJe: 12/7/2023). 2.4. Dessa forma, não sendo o caso de conexão, deverá a presente ação seguir o rito do registro e da distribuição de processos prevista nos artigos 43, 284 a 293 do CPC.
3. Conflito acolhido para declarar competente para processar e julgar o feito o Juízo da 5a Vara Cível de Brasília (Suscitado).